Tribunal: TJDFT
Processo: 0729789-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0729789-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEFFERSON MATHEUS DOS SANTOS BRANDAO IMPETRANTE: GILVANA RODRIGUES TELES AUTORIDADE: TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA - VJURIPLA O paciente, denunciado pelo crime do art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, ambos do CP – tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil -, teve a prisão preventiva decretada em 13.3.23, para garantia da ordem pública, por representação da autoridade policial (ID 61734373, p. 3/7). Sustenta a impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. O paciente tem ocupação lícita, residência fixa, família constituída, não resistiu à prisão, é réu confesso e não oferece risco de fuga. Aduz que a gravidade do delito, por si só, não justifica a decretação da prisão preventiva. Não há elementos concretos de que a liberdade o paciente representa risco à ordem pública ou aplicação da lei penal. Pede, em liminar, seja a prisão preventiva revogada ou, alternativamente, substituída por medidas cautelares diversas. Os requisitos da prisão cautelar foram examinados no HC 0745554-42.2023.8.07.0000, impetrado por advogado particular, no qual a Turma denegou a ordem. Confira-se a ementa: “Prisão preventiva. Tentativa de homicídio qualificado. Motivo fútil. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Reiteração delitiva. 1 - A gravidade concreta do crime – tentativa de homicídio qualificado, motivado por ciúmes da ex-companheira, sendo que a vítima foi alvejada com, ao menos, três disparos de arma de fogo -- e a periculosidade do paciente –- reincidente específico em crime contra a vida --, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2 – Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II) diante da reiteração delitiva do paciente, mantém-se a prisão preventiva. 3 – Ordem denegada.” (Acórdão 1782667, 07455544220238070000, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/11/2023, PJe 17/11/2023.). O presente habeas corpus, impetrado por nova advogada após a pronúncia do paciente, não traz fundamentos novos a amparar o reexame dos requisitos da prisão preventiva. Quanto aos fatos, colaciona-se do voto do HC anterior: “O paciente – narra a denúncia – em 7.1.23, por volta das 7 horas e 40 minutos, em via pública de Planaltina/DF, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, ocasionando lesões. O crime não se consumou porque a mãe da vítima e vizinhos intervieram para interromper a ação criminosa. A tentativa de homicídio foi motivada por ciúmes da relação da vítima com terceira pessoa, com quem o paciente mantinha envolvimento afetivo (ID 52708975, p. 8/10). A mãe da vítima, ouvida na delegacia, disse que o filho foi à festa na casa de vizinho na noite anterior. Pela manhã, dormia quando ouviu dois disparos de arma de fogo. Em seguida, ouviu o filho dizer: “Cara, a gente vai brigar por causa de mulher?”. Foi ao local e encontrou o filho baleado. Entrou em luta corporal com o paciente e conseguiu desarmá-lo. Os vizinhos começaram a se aproximar, momento em que o paciente subiu em motocicleta e fugiu (ID 52708969, p. 14). Dois dias após os fatos, a mãe da vítima foi novamente à delegacia e relatou que o paciente estava rondando sua residência (ID 52708970, p. 1). Testemunha disse que a filha presenciou a tentativa de homicídio. Ela relatou que vítima e paciente se “esbarraram” enquanto o paciente procurava aparelho celular perdido. O paciente, então, saiu do local e voltou armado. Em seguida, chamou a vítima que, ao sair à rua, foi baleada pelo paciente (ID 52708970, p. 3/4). Outra testemunha, na delegacia, disse que se reuniu com amigos, em sua residência, na noite anterior aos fatos. Dentre os amigos estavam o paciente e a vítima. O paciente mantinha relacionamento afetivo com amiga que estava no local e, na manhã do dia seguinte, eles discutiram. O paciente saiu com raiva e, no caminho até o portão da residência, “esbarrou” na vítima e discutiram. O paciente saiu em sua motocicleta e disse que voltaria logo. Ele voltou, mas ficou na parte externa da residência. A vítima foi ao seu encontro e, em seguida, ouviu quatro disparos de arma de fogo. Ao sair de sua residência, encontrou a vítima baleada, caída nas proximidades da casa da mãe dela. O paciente já não estava mais no local (ID 52708971, p. 1). Há nos autos, ainda, auto de reconhecimento de pessoa por fotografia, em que o paciente foi apontado como o autor do crime (ID 52708971, p. 3/4). O laudo de exame de arma de fogo atestou a eficiência do revólver utilizado para a prática criminosa (52708974, p. 17 até 52708975, p. 1). Já o laudo de exame de lesões corporais indireto, registrou que a vítima foi admitida em hospital “com relato de múltiplos ‘PAF’, saturando 100% com frequência cardíaca de 90 batimentos por minuto e pressão arterial dentro da normalidade. Ao exame físico murmúrio vesicular abolido a esquerda e presença de 04 orifícios de PAF em ombros, regiões escapulares e mão esquerda. Realizada drenagem de tórax a esquerda com saída de escape aéreo e mínima quantidade de sangue” (ID 52708975, p. 17/9). Encerrada a instrução processual, o paciente foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, ambos do CP. Reexaminada a necessidade da prisão cautelar, consignou-se que permanecem presentes seus requisitos e fundamentos, em especial a garantia da ordem pública (ID 61734376, p. 9). Sobre os requisitos e fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, consignou o acórdão no habeas corpus anterior: “A prisão preventiva somente será admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, o que deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (art. 282, § 6o, do CPP, redação da L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”). Em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). Há provas da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. E também presente o periculum libertatis. A conduta é grave. A tentativa de homicídio foi motivada por ciúmes da ex-companheira que estaria se relacionando com a vítima. A gravidade concreta da conduta – o paciente discutiu brevemente com a vítima após esbarrão, saiu do local para munir-se com arma de fogo e retornou para ceifar a vida dela ao efetuar, no mínimo, três disparos de arma de fogo – justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva (RHC 105.018/MS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/05/2019, DJe 18/06/2019). Além disso, o paciente tem condenações anteriores por crimes violentos, dentre os quais homicídio, o que indica que o fato não é isolado em sua vida e demonstra sua periculosidade e risco de reiteração delitiva (IDs 52712098, p. 1/2, 52712103, p. 1/2, e 52712105, p. 1/2). As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Ressalte-se que a mãe da vítima relatou que, dias após os fatos, o paciente estava rondando a residência dela, o que demonstra que sua liberdade põe em risco a vida da vítima e familiares. Diante da gravidade concreta da conduta, da periculosidade do paciente e do risco de reiteração delitiva, medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. E ao contrário do que alega o impetrante, não se exige situação de flagrância para decreto de prisão preventiva, eis que pode ser decretada em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, desde que presentes os pressupostos do fumus comissi delicti e periculum libertatis, nos termos dos 311, 312 e 313 do CPP. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. (...) Denega-se a ordem.” Irrelevante que o paciente não tenha resistido à prisão e seja réu confesso. A reiteração delitiva do paciente – inclusive por crime de homicídio - e a gravidade concreta do delito - o paciente discutiu brevemente com a vítima, saiu do local e retornou com arma de fogo para ceifar a vida dela, efetuando, no mínimo, três disparos de arma de fogo - demonstram a periculosidade do paciente e indicam que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pela impetrante, de que o paciente tem domicílio certo, ocupação lícita e família constituída, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020). Não há desproporcionalidade da medida. A impetrante não trouxe fato novo capaz de afastar a necessidade de manutenção da medida. Não há ilegalidade na manutenção da prisão, suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2024. Desembargador JAIR SOARES